Tribunal: TJES
Processo: 0013530-78.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013530-78.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO AURELIO MORI MARTINS

APELADO: ADILSON CANDIDO DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZATÓRIA. REQUISITOS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA PREENCHIDOS. EXERCÍCIO DA POSSE, TURBAÇÃO E CONTINUAÇÃO NA POSSE. REQUERIDO QUE JAMAIS EXERCEU A POSSE DO IMÓVEL. PROPRIEDADE DO BEM QUESTIONADA POR SUAS SOBRINHAS NOUTRA DEMANDA. IRRELEVANTE PARA SOLUÇÃO DO CASO. PROCEDÊNCIA DA MANUTENÇÃO DA POSSE PRESERVADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL MANTIDA. DESPESA PARA RETIRADA DE BENS DO IMÓVEL COMPROVADA. CONDUTA DO REQUERIDO QUE NÃO CARACTERIZA DANO MORAL INDENIZÁVEL. TURBAÇÃO INDEVIDA, MAS FUNDADA EM DÚVIDA A RESPEITO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1)
A ação de manutenção da posse tem por escopo a conservação na posse de determinado bem, protegendo-a contra a turbação de terceira pessoa, em consonância com o previsto no art. 1.210 do Código Civil e no art. 560 do Código de Processo Civil. Para o reconhecimento da procedência do pleito de manutenção de posse, faz-se necessário que o autor comprove
(i)
que se encontra na posse do bem,
(ii)
a turbação praticada pelo requerido,
(iii)
a data da turbação e
(iv)
a continuação da posse, embora turbada, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

2
)
Em ação possessória, não basta que as partes apresentem documentos comprobatórios da propriedade para reconhecimento da posse sobre o bem em litígio, haja vista que a discussão nesta espécie de demanda se limita a questão da posse fática exercida sobre o imóvel. A despeito de o domínio ser um forte indicativo do exercício da posse, não se mostra fundamento apto a ensejar a proteção possessória, em consonância com o previsto no art. 1.210, § 2º, do Código Civil. É exatamente por isso que a proteção possessória tem por objeto a posse em si mesma (
jus possessionis
), e não o direito de possuir (
jus possidendi
), visto que a ação visa resguardar quem já é possuidor e é turbado ou esbulhado (manutenção ou reintegração) ou tem receio de o ser (interdito proibitório), e não o proprietário que teria o direito de ingressar no bem em razão de sua condição, sendo esta a exegese do art. 1.211 do Código Civil.

3
)
Na hipótese, o atento exame de todas as provas, documentais e orais, produzidas ao longo da instrução processual, descortinam o acerto da sentença objurgada, na medida em que, embora a propriedade do imóvel litigioso obtida por Marlene Cordeiro Soares, por intermédio da ação de usucapião nº 0019932-64.2008.8.08.0011, pessoa esta que transmitiu o domínio do bem ao autor apelado, esteja sendo contestada pelas sobrinhas do requerido apelante por meio da
querela nullitatis
nº 0007270-82.2019.8.08.0011, tal circunstância não possui o condão de afastar a conclusão que o demandante recorrido estava exercendo a posse do imóvel desde o fim de 2019, quando a recebeu de Marlene, e que o demandado apelante tentou, no mínimo, em 02 (duas) ocasiões – outubro e novembro de 2019 – retirá-lo do local justamente sob a premissa que sua família seria a real proprietária do imóvel, evidenciando a ocorrência da turbação da posse.

4
)
Ainda que a
querela nullitatis
nº 0007270-82.2019.8.08.0011 seja eventualmente julgada procedente, invalidando o reconhecimento do domínio do imóvel litigioso por Marlene Cordeiro Soares, tal fato não terá repercussão na resolução desta demanda, tendo em vista que envolve somente a titularidade do bem e que o motivo da declaração da inexistência da sentença proferida naquele feito é a ausência de citação das herdeiras do falecido proprietário registral do imóvel, não havendo, ao menos por ora, nenhum questionamento a respeito da posse do bem que teria sido exercida por longos anos por Marlene e que, posteriormente, foi transferida para o apelante com a alienação do imóvel, nos termos do art. 1.203 do Código Civil.

5
)
Evidenciada a despesa que o possuidor do imóvel teve para retirar os bens das pessoas que turbaram a sua posse, imprescindível manter a sentença que condenou o requerido ao reembolso desta quantia a título de dano material.

6)
Ainda que indevida a turbação da posse do apelado realizada pelo apelante, tal circunstância não caracteriza dano moral indenizável, já que não afetou seus direitos da personalidade por estar fundada em dúvida a respeito da propriedade do imóvel litigioso, motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser reformada neste ponto, para afastar especificamente esta condenação.

7
)
Recurso provido parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Marco Aurélio Mori Martins
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES (fls. 162/167), integrada pela decisão aclaratória de fls. 178/179, que, nos autos da
ação de
manutenção
de posse
c/c indenizatória
proposta por
Adilson Cândido da Silva
, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a manutenção de sua posse no imóvel litigioso, determinar o cancelamento da matrícula posterior (nº 41.848, Livro nº 02, Ficha nº 01) com transporte dos atos nela praticados para a anterior (nº 14.238, Livro nº 02 – CB, Ficha nº 38), por se tratar de um mesmo imóvel, condenar o requerido ao pagamento de indenizações por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e por danos materiais na quantia de R$ 100,00 (cem reais).

Prefacialmente, o requerido apelado pretende que a presente demanda, desde o seu trâmite em primeira instância, seja sobrestada até a resolução dos processos de
querela nullitatis
nº 0007270-82.2019.8.08.0011 e de embargos de terceiros nº 0013529-93.2019.8.08.0011, na forma do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil
1
, na medida em que a conclusão a respeito da posse do imóvel litigioso dependeria do que ali fosse decidido.

A despeito dos argumentos expostos pelo apelante,
referida questão prejudicial deve ser rejeitada
, pois, conforme bem ponderou o juízo
a quo
, os processos de
querela nullitatis
nº 0007270-82.2019.8.08.0011 e de embargos de terceiros nº 0013529-93.2019.8.08.0011 tratam da propriedade do imóvel litigioso, enquanto que a presente demanda examina somente a posse de mencionado bem, de forma que, independentemente de eventual posterior reconhecimento da propriedade do imóvel pelas herdeiras Ana Carolina Dorigo Martins e Ana Paula Dorigo Martins, tal circunstância não terá o condão de afetar a resolução desta causa que busca tão somente examinar se o autor apelado possui o direito de evitar qualquer tipo de turbação à sua posse pelo requerido apelante, nos termos do art. 1.210, § 2º, do Código Civil
2
.

Superado esse ponto, depreende-se do caderno processual que Marlene Cordeiro Soares ajuizou ação de usucapião nº 0019932-64.2008.8.08.0011 na qual obteve sentença declarando a posse e o domínio do imóvel situado na Av. José Feliz Cheim, nº 1554 a 1556, bairro Basiléia, em Cachoeiro de Itapemirim-ES, objeto desta lide possessória, por ter o magistrado sentenciante daquele feito verificado a demonstração dos requisitos da usucapião especial urbana, tendo sido entregue mandado de registro em 30/11/2015.

No dia 27/08/2019, o autor apelado Adilson Cândido da Silva adquire o referido imóvel de Marlene Cordeiro Soares pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), registra a compra e venda na matrícula do bem – fls. 34/42v –, recebe as chaves em 30/09/2019 – fl. 43 –, procede a troca de cadeados e a contratação de serviço de dedetização da residência em 11/10/2019 – fl. 44 –, sendo que planejava reformá-lo para fins de locação. Entretanto, em 19/10/2019, teve conhecimento que o imóvel teria sido invadido – fls. 45/50 –, inclusive com nova troca de cadeados, e enquanto estava no local, no dia seguinte, aguardando a chegada da polícia, foi surpreendido com a chegada de Patrick Soares Pedro da Silva, o qual afirmou que a casa havia sido alugada para sua mãe – Mirian Miranda Soares – pelo locador Marcos Aurélio Mori Martins.

Após reforçar a segurança do imóvel, o autor apelado entrou em contato junto ao requerido apelante Marcos Aurélio Mori Martins para obter informações a respeito de sua postura, ocasião em que obteve a informação que o recorrente acredita que sua família, mais precisamente as herdeiras de seu falecido irmão, seria a proprietária e possuidora do imóvel, tanto que foi proposta ação declaratória de nulidade da usucapião reconhecida em favor de Marlene Cordeiro Soares nº 0007270-82.2019.8.08.0011, na qual foi deferida tutela provisória para determinar o registro de indisponibilidade do imóvel na sua matrícula – fls. 51/52.

Com a referida decisão em mãos, o requerido apelante teria comparecido ao imóvel litigioso e solicitado que autor apelado se retirasse imediatamente do local, pois o Poder Judiciário estaria reconhecendo a propriedade do bem em nome de sua família, o que fez com que o recorrente acionasse mais uma vez a Polícia Militar – fls. 55/56 – e propusesse a presente ação de manutenção da posse, diante da constante turbação que suportaria no imóvel.

Posteriormente à prolação de decisão concedendo a tutela provisória de manutenção da posse em julho de 2020 – fls. 66/68 –, à apresentação de contestação e réplica, à prolação de decisão saneadora – fls. 110/113v –, à realização de audiência de instrução e à formulação de alegações finais, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedente a pretensão autoral, reconhecendo o direito de o autor apelado ser mantido na posse do imóvel litigioso que estaria sendo turbada pelo requerido apelante, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo demandado.

Diante do caráter dúplice das ações possessórias, a matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se o apelante possui o direito de exercer a posse do imóvel litigioso que estaria atualmente ocupado pelo apelado.

A ação de manutenção da posse tem por escopo a conservação na posse de determinado bem, protegendo-a contra a turbação de terceira pessoa, em consonância com o previsto no art. 1.210 do Código Civil
3
e no art. 560 do Código de Processo Civil
4
. Para o reconhecimento da procedência do pleito de manutenção de posse, faz-se necessário que o autor comprove
(i)
que se encontra na posse do bem,
(ii)
a turbação praticada pelo requerido,
(iii)
a data da turbação e
(iv)
a continuação da posse, embora turbada, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

Ademais, em ação possessória,
não basta que a
s
parte
s
apresente
m
documentos comprobatórios da propriedade para
reconhecimento da posse sobre
o bem
em litígio
, haja vista que a discussão nesta espécie de demanda se limita a questão da posse fática exercida sobre o imóvel. A despeito de o domínio ser um forte indicativo do exercício da posse, não se mostra fundamento apto a ensejar a proteção possessória, em consonância com o previsto no art. 1.210, § 2º, do Código Civil.

É exatamente por isso que a proteção possessória tem por objeto a posse em si mesma (
jus possessionis
), e não o direito de possuir (
jus possidendi
), visto que a ação visa resguardar quem já é possuidor e é turbado ou esbulhado (manutenção ou reintegração) ou tem receio de o ser (interdito proibitório), e não o proprietário que teria o direito de ingressar no bem em razão de sua condição, sendo esta a exegese do art. 1.211 do Código Civil
5
.

Estabelecidas estas premissas, o atento exame de todas as provas, documentais e orais, produzidas ao longo da instrução processual,
descortinam o acerto da sentença objurgada
, na medida em que, embora a propriedade do imóvel litigioso obtida por Marlene Cordeiro Soares, por intermédio da ação de usucapião nº 0019932-64.2008.8.08.0011, pessoa esta que transmitiu o domínio do bem ao autor apelado, esteja sendo contestada pelas sobrinhas do requerido apelante por meio da
querela nullitatis
nº 0007270-82.2019.8.08.0011, tal circunstância não possui o condão de afastar a conclusão que o demandante recorrido estava exercendo a posse do imóvel desde o fim de 2019, quando a recebeu de Marlene, e que o demandado apelante tentou, no mínimo, em 02 (duas) ocasiões – outubro e novembro de 2019 – retirá-lo do local justamente sob a premissa que sua família seria a real proprietária do imóvel, evidenciando a ocorrência da turbação da posse.

A prova oral coligida nestes autos e os Boletins de Ocorrência Policial acostados ao feito demonstram que, ao menos em 02 (duas) oportunidades, o apelante, na condição de tio das supostas herdeiras e proprietárias do imóvel em litígio – Ana Carolina Dorigo Martins e Ana Paula Dorigo Martins –, tentou assumir a posse deste ao alugá-lo para terceira pessoa – Mirian – e, depois, com base na decisão que deferiu a tutela provisória na
querela nullitatis
nº 0007270-82.2019.8.08.0011, ocasiões em que a Polícia Militar foi acionada e o apelado conseguiu ser mantido na posse do bem, na medida em que apresentou aos policiais militares documentos que comprovavam a aquisição daquele imóvel, inclusive com o registro da transferência para seu domínio em sua matrícula.

De fato, o autor apelado demonstrou nesta demanda que, desde 27/08/2019, adquiriu o imóvel litigioso da antiga proprietária registral Marlene Cordeiro, procedendo ao devido registro desta transferência na matrícula do bem constante no cartório de registro de imóveis competente, e que realizou a troca das fechaduras e o serviço de dedetização do local para que pudesse conferir destinação econômica.

Além disso, também comprovou que o apelante, em 20/10/2019, invadiu o imóvel, realizou a troca dos cadeados e o alugou para terceira pessoa, as quais somente não ingressaram efetivamente no bem porque o recorrido chegou antes ao local e acionou a Polícia Militar, o que lhe permitiu realizar nova troca das fechaduras e ser mantido na posse do bem. Demonstrou, ainda, que, em 08/11/2019, o recorrente tentou novamente assumir a posse do imóvel com a apresentação de decisão proferida na
querela nullitatis
nº 0007270-82.2019.8.08.0011, a qual, por sua vez, somente obstou que o bem fosse objeto de transferência junto ao cartório extrajudicial em que se encontra registrado, de forma que a Polícia Militar novamente o manteve na posse do bem, reforçando que o autor apelado deve obter a proteção possessória, pois em todas as oportunidades que constatou qualquer tipo de turbação buscou proteger seu direito possessório, atraindo a norma disposta nos arts. 1.223 e 1.224 do Código Civil
6
.

Como a presente ação possessória está sendo movida em desfavor do tio das pessoas que alegam ser as reais proprietárias do imóvel litigioso, considerando que foi ele quem tentou, ao menos por 02 (duas) vezes, ingressar no bem, a resolução desta demanda indubitavelmente deve reconhecer a proteção possessória ao apelado, na medida em que o recorrente jamais exerceu a posse do bem, que teria pertencido ao seu falecido irmão e, segundo ele próprio alega, sido transferido por herança às suas sobrinhas. Em outras palavras, o caráter dúplice desta ação possessória obsta que o requerido apelante tenha sua pretensão acolhida, pois todas as provas produzidas no feito indicam que o apelado recebeu a posse do imóvel ao adquiri-lo da proprietária registral, a qual logrou êxito em obtê-lo por meio de usucapião, inexistindo qualquer elemento probatório que indique o exercício da posse do bem pelo recorrente.

Ainda que a
querela nullitatis
nº 0007270-82.2019.8.08.0011 seja eventualmente julgada procedente, invalidando o reconhecimento do domínio do imóvel litigioso por Marlene Cordeiro Soares, tal fato não terá repercussão na resolução desta demanda, tendo em vista que envolve somente a titularidade do bem e que o motivo da declaração da inexistência da sentença proferida naquele feito é a ausência de citação das herdeiras do falecido proprietário registral do imóvel, não havendo, ao menos por ora, nenhum questionamento a respeito da posse do bem que teria sido exercida por longos anos por Marlene e que, posteriormente, foi transferida para o apelante com a alienação do imóvel, nos termos do art. 1.203 do Código Civil
7
.

O que se pretende esclarecer é que, independentemente da questão afeta à propriedade do imóvel litigioso, o conjunto probatório produzido nestes autos em conjunto com a aferição superficial do que foi alegado nos processos de
querela nullitatis
nº 0007270-82.2019.8.08.0011 e de embargos de terceiros nº 0013529-93.2019.8.08.0011 permite concluir que, ainda que o proprietário registral do bem possa vir a tornar a ser o irmão do recorrente e, por consequência, suas sobrinhas, na condição de herdeiras, a posse do bem estava sendo exercida por Marlene Cordeiro Soares há vários anos e, na sequência, pelo apelado, fruto da aquisição do bem, de forma a caracterizar a turbação do apelante quando tentou ingressar no imóvel em duas ocasiões sob a premissa de sua família ser a proprietária do local, o que até posterior decisão do Poder Judiciário é equivocada.

Portanto, por ser irrelevante para a resolução desta demanda a propriedade a respeito do imóvel em litígio e que o requerido apelante jamais exerceu a posse do bem, sendo apenas tio das pessoas que buscam junto ao Poder Judiciário declarar a inexistência do usucapião reconhecido para terceira pessoa, é
imprescindível preservar a sentença objurgada que declarou a manutenção da posse do imóvel ao apelado
, o qual demonstrou exercer a sua posse e que esta estaria sendo reiteradamente turbada pelo recorrente.

Da mesma maneira, como o autor apelado logrou êxito em demonstrar que teve a despesa de R$ 100,00 (cem reais) para retirar os bens móveis, que estavam no imóvel litigioso, das pessoas que tinham alugado o bem junto ao recorrente, conforme documento acostado à fl. 80, e considerando que o juízo
a quo
havia atribuído este ônus ao apelante por ocasião da decisão que deferiu a tutela provisória,
não há razão para rever tal condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de reembolso
.

Por outro lado, revela-se equivocada a sentença objurgada ao condenar o requerido apelante ao pagamento de indenização por danos morais ao autor apelado, na medida em que a turbação realizada pelo recorrente da posse do recorrido decorre de fundada dúvida gerada pelo registro de propriedade do bem fruto de ação de usucapião movida pela pessoa que vendeu o imóvel para o apelado, tanto que no processo de
querela nullitatis
nº 0007270-82.2019.8.08.0011 foi deferido pedido de tutela provisória obstando nova transferência do bem em virtude da probabilidade do direito de declarar a inexistência da sentença que declarou a usucapião especial urbana para Marlene Cordeiro Soares.

Ainda que a conduta do apelante de tentar reaver a posse do bem não encontre respaldo no ordenamento jurídico, é certo que eventuais transtornos causados ao apelado são embasados em fundada dúvida acerca da propriedade do imóvel, o que não teve capacidade de afetar seus direitos da personalidade, configurando somente mero aborrecimento provocado por problemas gerados pela forma de aquisição da propriedade pela vendedora.

Dessa forma, ainda que indevida a turbação da posse do apelado realizada pelo apelante, tal circunstância
não caracteriza dano moral indenizável
, já que não afetou seus direitos da personalidade, motivo pelo qual
a sentença objurgada deve ser reformada neste ponto, para afastar especificamente esta condenação
.

Por derradeiro, mesmo tendo o requerido apelante declarado ser hipossuficiente econômico,
a presunção que milita desta declaração deve ser afastada para obs
tar a concessão da gratuidade da justiça
, como, aliás, já o fez o magistrado
a quo
, uma vez que o recorrente é sócio-administrador da empresa Tropical Brasil Mármores e Granitos Ltda, cujo capital social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e encontra-se em plena atividade – fls. 107/108 –, inexistindo fato superveniente que modifique a conclusão por esta instância revisora que ele possui condições de arcar com as despesas deste processo sem prejudicar sua subsistência, tanto que efetuou o pagamento do preparo recursal.

Diante da sucumbência recíproca das partes litigantes com a reforma da sentença proposta neste julgamento,
redistribuo os ônus sucumbenciais com base na análise quantitativa e qualitativa dos pedidos formulados
, a fim de condenar o requerido apelante ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) de 80% (oitenta por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista ser imensurável o proveito econômico obtido pelo demandante, e condenar o autor apelado ao pagamento de 20% (vinte por cento) das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo demandado – valor da indenização por dano moral pretendido pelo autor –, na forma do disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto,
conheço do recurso
de apelação cível para, no mérito,
lhe
dar
provimento
parcial
, a fim de reformar em parte a sentença objurgada para tão somente afastar a condenação do requerido apelante ao pagamento de indenização por dano moral, redistribuindo, por consectário, os ônus sucumbenciais, e preservando os demais termos do
decisum
.

É como voto.

1
Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V – quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

2
Art. 1.210. (...). § 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

3
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

4
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

5
Art. 1.211. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.

6
Art. 1.223. Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o art. 1.196.

Art. 1.224. Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia dele, se abstém de retornar a coisa, ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido.

7
Art. 1.203. Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.